Tribunal: TJDFT
Processo: 0720960-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720960-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS MAGALHAES CONCEICAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO De acordo com a petição de Id 72348590, o impetrante manifestou ciência do envio de ofício ao juízo impetrado (Id 72082607) para cumprimento da decisão do c. Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao seu recurso ordinário e, reformando o Acórdão n. 1757330 (Id 51706534), concedeu "a segurança, a fim de permitir que a parte impetrante seja beneficiada com a antecipação de crédito dotado de superpreferência, nos limites autorizados pelo art. 102, § 2°, do ADCT, sem extrapolação do valor permitido". Assim, cumpridas as diligências determinadas no despacho de Id 71993549, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de praxe. Brasília, 30 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora